Tribunal: STF
Processo: RE 1248086
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO PARADIGMÁTICA DA DIVERGÊNCIA. INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. 



    1.  A parte recorrente, na petição de agravo interno, não impugnou fundamento da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o recurso, conforme a orientação desta Corte. Precedentes.



    2. Decisão monocrática, apontada como paradigmática da divergência jurisprudencial, não se amolda à disciplina do art. 1.043 do CPC/2015.



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.